Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0710974-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: R. FERREIRA PORTO LTDA - ME, RONALDO FERREIRA PORTO, MARIA LUCIA RIBEIRO PORTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Banco do Brasil S/A em face do pronunciamento (ID 61065798 do processo de origem) que, nos autos do Ação Monitória que move em desfavor de Ferreira Porto Ltda – ME, indeferiu a emenda à inicial apresentada, concedendo novo prazo para juntada do original do contrato de abertura de crédito, nos seguintes termos: “1. ‘Tratando-se de cópia digital de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo, o juiz poderá determinar seu depósito em cartório ou secretaria.’ (CPC, art. 425, §2o). 2. Atenta ao dispositivo legal anteriormente transcrito e à circulabilidade dos títulos de crédito, filio-me ao entendimento segundo o qual é necessária a apresentação do original dos documentos de ID 35835350 para verificação da autenticidade, e consolidação da parte autora como depositária fiel do Contrato de Abertura de Crédito Fixo, objeto da presente execução. 3. Nesse sentido, em recente julgamento, o E. TJDFT manteve decisão deste juízo que determinou a apresentação do original do título de crédito à secretaria: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONFISSÃO DE DÍVIDA. NOTA PROMISSÓRIA. CÓPIA. TÍTULO ORIGINAL. EXIGÊNCIA. DECRETO No 57.663/1966. ARTIGO 798 DO CPC. 1. De acordo com o art. 67 da Lei Uniforme de Genebra, internalizada pelo Decreto no 57.663/1966, a cópia de uma nota promissória pode ser ‘endossada e avalizada da mesma maneira e produzindo os mesmos efeitos que o original’. 2. À luz dos princípios que regem os títulos de crédito, da circularidade e da cartularidade, é prudente, para o processamento da ação na qual se busca o adimplemento de dívida vinculada à nota promissória dada em garantia, que sejam juntados aos autos as vias originais de toda a documentação que demonstre o crédito nela contido, a fim de evitar negociação do mesmo título extra-autos. Precedentes. 3. Ao propor a execução, incumbe ao exequente instruir a petição inicial com o título executivo extrajudicial (art. 798 do CPC). 4. A confissão de dívida firmada por meio de instrumento particular, no qual se exigiu a assinatura de nota promissória, garantia extra que não foi mencionada pelo credor, nem juntada aos autos, demonstra a necessidade de apresentação dos documentos originais para o processamento da ação monitória, uma vez que o crédito pode ser cedido a terceiro e cobrado simultaneamente em outra ação judicial. 5. Nos termos do art. 425, 2o do CPC, o Juiz poderá determinar o depósito de título executivo extrajudicial ou de documento relevante à instrução do processo em cartório ou secretaria, no caso de processos em que as vias são digitais. 6. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão n.1164299, 07225894620188070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 15/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)’(Grifos e negritos nossos) 4. Tecidas essas considerações, indefiro o pedido de ID 45637537. 5. Sendo assim, concedo à parte exequente o prazo de 15 (quinze) dias para, sob pena de extinção do feito, apresentar à secretaria do juízo o original dos documentos de ID 35835350.” O pedido indeferido pelo d. Juízo a quo (ID 45637537) é exatamente a emenda à inicial apresentada pelo ora Agravante. Desse modo, o pronunciamento judicial atacado corresponde, na verdade, a uma nova oportunidade de emenda à inicial. Contra essa determinação não cabe recurso, porque, embora seja um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça inicial, tem a natureza de um despacho. Nesse sentido, os seguintes arestos da Eg. 8a Turma Cível: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. MEDIDA EXCEPCIONAL. PROVA. INEXISTÊNCIA. EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. A determinação de emenda à inicial não configura hipótese de cabimento de recurso de agravo de instrumento, pois desprovida de conteúdo decisório. O arresto é um tipo de tutela de urgência apta a prevenir o perecimento da coisa. Para a concessão da medida é fundamental a existência de elementos probatórios que demonstrem, de forma inequívoca, a intenção do devedor de se desfazer de seus bens, a ponto de se tornar insolvente e frustrar futura execução. Recurso desprovido.” (Acórdão 1211660, 07138140820198070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/10/2019, publicado no DJE: 6/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA. PETIÇÃO INICIAL. DESPACHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O despacho que determina emenda à petição inicial tem caráter meramente saneador e, portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, conforme estabelecem os arts. 203, §2o, 321 e 1.015, todos do CPC. 2. Nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, somente há pronunciamento decisório quando a petição inicial for deferida ou indeferida. 3. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1231012, 07041086420198079000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 28/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator